Tribunal: TJPA
Processo: 0800215-80.2021.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800215-80.2021.8.14.0085

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: JULIANO CABRAL MENDES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA
.
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DELARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – NÃO COMPROVADA A REGULARIDADE CONTRATUAL – NÃO COMPROVAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO SÚMULA 479 STJ – IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS - REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – DANOS MORAIS DEVIDOS E ESTIPULADOS EM VALOR RAZOÁVEL (R$5.000,00) - SENTENÇA MANTIDA.

1 – Não comprovação da contratação do empréstimo e da transferência de valor contratado para conta do apelado;

2 – Incabível alegação suscitada em apelação de culpa exclusiva do consumidor, por ter sido realizada a contratação em caixa de autoatendimento, uma vez não comprovada a contratação por esse meio;

3 – Indeferido pedido de compensação de créditos, uma vez não tendo sido comprovado o depósito de valor contratado na conta do apelado;

4 - A forma dobrada da devolução se impõe, pois, tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco;

5 – Aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça;

6 – Recurso
conhecido

e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso do Banco Bradesco S/A e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Inhangapi que, nos autos de
AÇÃO DELARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE UGÊNCIA,
movida por
JULIANO CABRAL MENDES
julgou procedente a ação.

Em sua exordial (ID. 688678) o autor alegou ser beneficiário de aposentadoria por idade, e que mesmo sem ter contraído empréstimo com o banco/réu, sofreu descontos mensais em seus proventos, razão pela qual requereu a interrupção dos descontos; a devolução dos valores pagos e danos morais.

O juízo de piso proferiu sentença (ID. 6888693) julgando a ação procedente, declarando a inexistência da relação obrigacional relativa ao contrato nº 0123423923702, condenando a instituição ré na repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, a instituição bancária interpôs recurso de apelação (ID. 6888696), alegando que o contrato objeto da ação é válido, não existindo qualquer ilegalidade ou abusividade na contratação, uma vez que a operação foi contratada utilizando cartão e senha, sendo culpa exclusiva do consumidor que não resguardou devidamente seus dados de segurança.

Pugnou pela improcedência da repetição do indébito, compensação de créditos, inexistência de danos morais e materiais indenizáveis, ante a ausência de ilícito, requerendo de forma subsidiaria a minoração do
quantum
indenizatório, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, requereu a reforma da sentença, para julgar improcedente a ação.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais (ID. 6888705).

Considerando o apelado ser pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente Apelação passo ao julgamento.

O apelante alega a legitimidade da contratação realizada, bem como de todos os atos praticados, pois a simples alegação do autor de não reconhecer o empréstimo realizado não pode ser suficiente para que a ação seja julgada procedente.

Não assiste razão ao recorrente.

Nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que o autor nega ter celebrado, já que a este não é possível produzir prova de fato negativo.

Além do que, no caso concreto, aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente.

Após análise dos documentos juntados aos autos, constata-se que a instituição financeira sequer juntou cópia do contrato empréstimo consignado nº 013423923702 e tampouco, o extrato de transferência (TED) do valor contratado para a conta do apelado, inexistindo, desta feita, provas para embasar o pleito de existência do contrato.

Observa-se, ainda, que a alegação –
suscitada apenas em sede de apelação
– de que a operação fora realizada em caixa de autoatendimento, mediante utilização do cartão e senha pessoal, sendo qualquer fraude ocorrida culpa exclusiva do consumidor, por não ter resguardado devidamente seus dados de segurança, não merece prosperar, pois não colacionou provas do arguido.

Também não prospera a tese defensiva de impossibilidade de juntada de contrato assinado pela parte apelada, já que a operação fora realizada por meio eletrônico, já que a instituição bancária é plenamente capaz de produzir provas relativas às operações realizadas em seus canais de autoatendimento, porém,
in casu,
não apresentou qualquer prova de que a contratação tenha sido efetivada por esse meio.

Assim, uma vez que competia ao apelante apresentar toda a documentação necessária à comprovação da relação jurídica, o que não ocorreu, não há que se falar em validade da contratação. E, uma vez que a regularidade da operação impugnada não foi demonstrada pelo banco recorrente, a quem tocava o encargo probatório, não há dúvida de que o dever atinente à segurança restou falho e, em razão disto, a responsabilização a que alude a norma consumerista (artigo 14, do CDC) deve recair sobre a instituição financeira.

Ademais, sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Dessa forma, resta cristalina a responsabilidade exclusiva do banco para com a ocorrência da referida fraude, posto que o apelado não pode ter descontos em seus proventos advindos de contrato cujos valores não recebeu.

Quanto ao pleito do não cabimento de repetição em dobro do indébito, não merece provimento, pois o art. 42, parágrafo único, do CDC, determina que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso dos autos, a forma dobrada da devolução se impõe, pois tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

Também alega o recorrente a inexistência dos danos morais e, de pronto, adianto que não lhe assiste razão.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc.
(SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento ao autor, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que o recorrido é idoso, beneficiário da previdência, e, por meses, sofreu descontos indevidos em sua conta, causando-lhe certamente danos ao planejamento financeiro e familiar.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o apelante é uma das maiores instituições financeiras do país, o valor fixado de R$5.000,00 (cinco mil reais) foi razoável, pois não vai enriquecer o lesado e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Por fim, o apelante requer que seja realizada a compensação de créditos, porém, uma vez não comprovado o depósito do valor contratado na conta do apelado, conforme já ao norte explanado, há de ser indeferido tal pedido.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada e, nos termos no art. 85 § 11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência aplicados em face do Banco Bradesco S.A. para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 09/11/2023